Tribunal: STF
Processo: RE 84718
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-10-26
Data de publicação: 1977-10-26

Ementa:
- Responsabilidade civil.  Acidente  de  trânsito. Danos materiais e pessoais, incluindo a morte de filho menor. Indenização.   
II. Na indenização pelos danos materiais cabe incluir a correção monetária, em conformidade  com  a jurisprudência  atual  do Supremo Tribunal Federal.
E, no pertinente a morte do filho menor, a solução está com a aplicação da Súmula 491, independentemente  da  apreciação pelo dano moral, dispensável no caso.
III. Recurso conhecido e provido.